Tribunal: CARF
Processo: 10880.976568/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976568/2012-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.989 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
ESTELA BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado),
Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação relacionado a crédito de pagamento indevido
ou a maior de COFINS Faturamento (código de receita 2172) relativa ao período de apuração de
fevereiro de 2010.
Após a transmissão de despacho decisório não homologando a compensação
pleiteada, sob a justificava do crédito pleiteado ter sido utilizado para quitar débito de COFINS
Faturamento do período, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade informando
que a não identificação do crédito decorreu de equívoco cometido pelo sujeito passivo, que
deixou de retificar suas declarações. Apresenta DACON e DCTF retificadores transmitidos após
a ciência do despacho decisório (e-fls. 82/95).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976568/2012-31
Fl. 4483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976568/2012-31

Antes do julgamento pela DRJ, por meio de petição, a empresa apresentou os
balancetes do período (e-fls. 128/137) e quadro com a apuração do valor da COFINS
Faturamento (e-fl. 139), indicando que o recolhimento indevido decorre da incidência da
COFINS sobre a receita de venda de imóvel.
Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, nos seguintes
termos:
Conforme dito alhures, a contribuinte alega que o recolhimento a maior decorreu por
um erro na apuração da contribuição quando mudou de sistema de informática e, para
demonstrar a origem do indébito, apresentou o balanço patrimonial, o demonstrativo do
resultado do exercício da competência 02/2010 e a memória de cálculo acima
reproduzida.
Para demonstrar a inexistência de receita tributada, entendo que, no mínimo, a
contribuinte deveria apresentar os documentos listados no art. 85 da Instrução
Normativa no 247, de 2002, mormente o livro caixa e controle de suas receitas na
contabilidade.
Diante dos documentos apresentados pela contribuinte não demonstrarem o
controle dos recebimentos de suas receitas, concluo que não existem nos autos
documentos comprobatórios de suas alegações (indébito).
Também entendo que não é o caso de converter este processo em diligência para
produzir provas que caberia ao contribuinte trazer no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o
ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma
solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse. A apresentação apenas da
DCTF e do Dacon retificadores e do balanço patrimonial do mês 02/2010, sem
qualquer documentação que o lastreie, impede a análise da referida liquidez e
certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento
(nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 16, § 4°, com a redação da Lei no
9.532/1997). (e-fl. 149/150 - grifei)
Intimado desta decisão em 24/08/2018 (sexta feira - e-fl. 155), o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 24/09/2018 (e-fls. 157 e ss.) alegando, em síntese, a
necessidade de se observar o princípio da verdade material para reconhecer a validade do crédito
comprovado pela documentação contábil apresentada nos autos, complementada no Recurso
Voluntário pela apresentação do relatório de recebimento (e-fl. 217) e da Escrituração Contábil
Digital – ECD da competência de fevereiro/2010 (e-fls. 281/4480). Requer ainda a conversão do
julgamento do processo em diligência para confirmar a validade do seu crédito.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Fl. 4484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.976568/2012-31

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, observa-se
nos presentes autos que o contribuinte não se manteve inerte após a r. decisão recorrida indicar
que não existiam documentos suficientes nos presentes autos para comprovar o direito de
crédito, anexando aos autos novos documentos que buscam evidenciar que o valor de receita
tributável aferida em fevereiro/2010 foi inferior ao originariamente declarado pelo contribuinte
por meio da DCTF e do DACON.
Considerando a apresentação do relatório de recebimento (e-fl. 217) e da
Escrituração Contábil Digital – ECD da competência de fevereiro/2010 (e-fls. 281/4480), aliado
ao balancete (e-fls. 128/137) e dos documentos fiscais originais e retificadores (DCTF e
DACON) já anexados à época da manifestação de inconformidade, entendo pela necessidade de
conversão do julgamento do processo em diligência para verificar a validade do crédito pleiteado
pelo sujeito passivo.
A conversão do julgamento do processo em diligência é medida necessária para
que a autoridade fiscal de origem confirme as alegações trazidas pelo sujeito passivo,
oportunizando à Recorrente a apresentação de documentos e informações adicionais que podem
confirmar a validade do crédito.
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem analise os documentos
fiscais e contábeis anexados aos presentes autos, em especial a escrituração contábil digital e o
relatório de recebimentos apresentados pelo sujeito passivo, avaliando se são suficientes para
confirmar que o valor de COFINS Faturamento devida em fevereiro/2010 corresponde àquele
valor informado nos DACON e DCTF retificadores transmitidos após o recebimento do
despacho decisório. Elaborar relatório fiscal conclusivo informando se os dados trazidos pelo
contribuinte nos documentos fiscais retificadores estão de acordo com sua contabilidade,
veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de
seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 4485
DF CARF MF
Documento nato-digital